Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-41.2020.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-41.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DORALINA DA SILVA CEZAR - CPF: 951.925.301-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

“O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DORALINA DA SILVA CEZAR,
visando reformar a sentença de ID 165535915, proferida pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO no
1000776-41.2020.8.11.0085
, ajuizada em face do BANCO SANTANDER S.A., indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 165535923, a recorrente sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a decisão recorrida e que seja recebida a petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 165535926, refutando as razões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos os extratos bancários.

Irresignada, pede que a sentença seja cassada, pois a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar os extratos compete ao requerido/apelado.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois a exigência da juntada dos extratos bancários representa excesso de formalismo.

Além disso, calha ponderar que a parte apelante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois, o extrato do INSS juntado na exordial demonstra o vínculo contratual, bem como, os descontos em seu benefício previdenciário.

Em caso análogo, essa Egrégia Câmara já decidiu,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. (N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023